Tribunal: TJDFT
Processo: 0727282-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727282-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO REMOTO. NATUREZA ALIMENTAR. DESCARACTERIZADA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, obiter dictum, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 3. Afasta-se o caráter alimentar de valores provenientes de benefício alimentação referentes a período remoto, possuindo, assim, natureza indenizatória, o que viabiliza a manutenção de medida constritiva sobre essas verbas. Precedentes deste Tribunal. 4. O exequente não pode ser privado do direito de obter a satisfação do crédito sob a premissa inexorável de que suposta verba de natureza salarial do executado não pode ser penhorada, notadamente quando não são localizados outros bens e direitos do devedor. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao admitir a penhora de valores salariais. Assevera que os valores bloqueados têm natureza alimentar e estão diretamente vinculados à subsistência da recorrente e de sua família, conforme comprovado pelos extratos bancários anexados. Afirma que a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o decurso do tempo não altera o caráter alimentar dessas verbas, independentemente da natureza indenizatória dos valores discutidos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 805 do CPC, porquanto, ao admitir a penhora de verbas salariais, a decisão combatida ignora a necessidade de preservar o mínimo existencial do devedor, inviabilizando o pagamento de despesas básicas da recorrente. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pleiteia, ainda, o deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAntn. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024,DJe de 19/11/2024.Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023